Tribunal: STF
Processo: AI 735156
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - DIREITO LOCAL - SÚMULA 280/STF - INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA 454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
-
   Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a
   alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
   Constituição da República.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de interpretar cláusula
   contratual.